Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-74.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000017-74.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 018.481.371-92 (ADVOGADO), KIRSTEN SERVICOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.768.262/0001-78 (APELANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), DIMITRY KIRSTEN - CPF: 003.529.731-02 (APELANTE), ARGO SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 14.868.712/0001-31 (APELADO), ADILSON NERI PEREIRA - CPF: 988.388.068-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA PARA REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA PESSOA FÍSICA CONDUTOR DE VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO E CONTRA PESSOA JURÍDICA PROPRIETÁRIA DO AUTOMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR/RÉU PELA CONSECUÇÃO DO ACIDENTE QUE CAUSOU O TOMBAMENTO DO CAMINHÃO DA TRANSPORTADORA SEGURADA E O CONSEQUENTE DERRAMAMENTO DE COMBUSTÍVEL NA ÁREA RURAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGADOS PELA SEGURADORA EM RAZÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAS DESPESAS SUPORTADAS PELA EMPRESA SEGURADA COM A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO INDEFERITÓRIA DA CONTRADITA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA AUTORA – MOTORISTA DO CAMINHÃO TOMBADO – ALEGAÇÃO DE INTERESSE NO RESULTADO DA DEMANDA POR NÃO QUERER SER POSTERIORMENTE RESPONSABILIZADO PELOS DANOS DECORRENTES DO ACIDENTE – DESCABIDA PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA POR POTENCIAL DISTORÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PARA SATISFAÇÃO DE INTERESSE PESSOAL – DEMANDA TRAVADA EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA E O CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO OUTRO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DE INDEFERIMENTO DA CONTRADITA – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DA VERACIDADE DO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO LAVRADO POR POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – CONVERGÊNCIA DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO DOCUMENTO E AS PRESTADAS PELA TESTEMUNHA – INSUFICIÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELOS RÉUS PARA AFASTAR OU PELO MENOS INFIRMAR O VALOR PROBATÓRIO DO DOCUMENTO OFICIAL – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA CULPA DO RÉU PELA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE CAUSADOR DO TOMBAMENTO DO CAMINHÃO E CONSEQUENTE DERRAMAMENTO DE COMBUSTÍVEL – RECONHECIMENTO DO DEVER DE RESSARCIMENTO EM AÇÃO REGRESSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão que indefere a contradita de testemunha formulada ao fundamento de que, por ser condutor de veículo envolvido em acidente de trânsito que deu origem ao sinistro indenizado pela Seguradora que agora ajuíza ação regressiva, esta detém interesse no resultado da lide, primeiro porque descabida alegação de presunção de má-fé caracterizada pela potencial distorção da realidade dos fatos pela testemunha apenas para evitar possível responsabilização, e segundo porque não há mínimo receio de que se pretenda qualquer reparação civil, já que o acidente ocorreu há muito mais que os três anos do prazo prescricional do art. 206, §3o, V, do Código Civil. 2. Se o depoimento da testemunha cuja contradita foi indeferida converge totalmente com as informações contidas no Boletim de Acidente de Trânsito elaborado por Policial Rodoviário Federal logo após sua ocorrência, deve ser prestigiada a presunção “
juris tantum
” da veracidade do ali afirmado, especialmente se, como no caso, o laudo pericial apresentado unilateralmente pelos réus, e portanto afastado do crivo do contraditório, padece dos mesmos vícios apontados pelos réus para tentar desconstituir o poder probatório do aludido Boletim.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000017-74.2016.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KIRSTEN SERVIÇOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA – EPP e DIMITRY KIRSTEN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Regressiva para Reparação de Danos
”

(Proc. no 1000017-74.2016.8.11.0002), ajuizada contra os apelantes por ARGO SEGUROS BRASIL S.A., julgou procedente o pedido para condenar os réus/apelantes ao pagamento do valor de R$ 195.549,30, a título de ressarcimento pelos danos materiais suportados pela Seguradora com a indenização securitária à empresa segurada “
Foco Transportes
”, referente aos gastos que esta segurada teve com a recuperação ambiental da área em que derramado o combustível transportado, por entender suficientemente demonstrada, pelo Boletim de Ocorrência apresentado pela Seguradora/apelada, que possui presunção “
juris tantum
” de veracidade, e também pelo depoimento da testemunha José Mauro dos Santos, que conduzia o caminhão transportador do combustível, que aludido derramamento ocorreu em razão de acidente de trânsito causado por culpa exclusiva do réu Dimitry enquanto condizia veículo pertencente à primeira ré/apelante Kirsten Serviços e Soluções Elétricas (cf. Id. no 50604106 - pág. 1/8).

Os réus/apelantes arguem, preliminarmente, necessidade de reforma da decisão indeferitória da “
contradita da testemunha Carlos José de Mello, arrolada pela apelada
”, repetindo a tese de que há “
interesse da testemunha no resultado da causa a favor da apelada
”, já que, sendo “
o motorista do caminhão envolvido no acidente
”, não pretende “
ser responsabilizado pelos danos que foram causados
”, o que, segundo os réus/apelantes, ficou claro quando, apesar de dizer que “
não se recorda de nada do acidente, lembrando-se apenas de ver o veículo do apelante vindo em sentido contrário de sua pista de direção e que depois acordou no hospital
”, a testemunha passou a “
narrar os detalhes de como teria sido a dinâmica do acidente, ratificando o conteúdo do Boletim de Acidente de Trânsito
” (cf. Id. no 50604108 - pág. 8/10).

Pedem, neste ponto, seja acolhida a contradita da testemunha, “
determinando que o seu depoimento seja desconsiderado e excluído do processo
” (cf. Id. no 50604108 - pág. 27).

No mérito, sustentam que, “
tendo em vista a presunção relativa de veracidade do Boletim de Ocorrência, somado à ausência de impugnação ao parecer técnico apresentado pelos apelantes e a falta de confiabilidade no depoimento da testemunha
”, a única prova dos autos acerca da dinâmica do acidente é o Parecer Técnico por ela apresentado e que “
em momento algum
(foi)
impugnado pela apelada
”; pontuam que esse documento revela que o acidente “
não aconteceu porque o veículo
(conduzido por Dimitry)
estava na contramão
”, e que, “
na realidade o caminhão que realizava o transporte de combustível para a empresa segurada é que invadiu a pista contrária, causando o sinistro
” (cf. Id. no 50604108 - pág. 15/16).

Enfatizando que “
não se pode dizer que o testemunho do motorista seria suficiente para comprovar que a dinâmica do acidente teria se dado conforme descrito no Boletim de Ocorrência, em especial diante da existência de outras provas não impugnadas em que se verifica que a responsabilidade pelo acidente foi do motorista do caminhão, não do segundo apelante
”, pedem reforma da r. sentença para que o pedido seja julgado improcedente (cf. Id. no 50604108 - pág. 27).

Nas contrarrazões, a Seguradora/autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 50604113 - pág. 1/19).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto a princípio pareça complexa, trata-se, em verdade, de questão simples e que prescinde de maiores considerações.

De início, cabe anotar que a r. decisão vinculada ao Id. no 50604046 - Pág. 1/4 deferiu pedido de produção de prova oral e ordenou, de um lado, expedição de carta precatória para oitiva das duas testemunhas já arroladas pela Seguradora/autora (o motorista do caminhão, José Mauro dos Santos, e o Policial Rodoviário Federal Carlos José de Mello, que atendeu a ocorrência e elaborou o Boletim de Acidente de Trânsito), e conferiu prazo aos réus para que apresentasse rol de testemunhas, providência essa por eles solenemente ignorada.

Na audiência realizada pelo Juízo deprecado, a MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Ibaté/SP indeferiu a contradita da testemunha José Mauro dos Santos (o motorista, e não o PRF) por entender que, “
em se tratando de ação de Regresso de Indenização Securitária, não se vislumbra que tenha a testemunha interesse no deslinde da causa
” (cf. Id. no 50604064 - pág. 2).

A correta conclusão decisória é combatida pelos apelantes unicamente sob a premissa de que, tratando-se de pessoa diretamente envolvida no acidente, evidente seu interesse na condenação dos réus ao pagamento de indenização à Seguradora, o que, além de deveras duvidosa, também parte diretamente da premissa de que o motorista José Mauro dos Santos age de má-fé ao distorcer a verdade dos fatos conforme seus interesses.

Sucede, porém, que, a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

E sobre isso nada há nos autos.

Ademais, não parece existir, verdadeiramente, qualquer legítimo receio, pelo motorista, de que ele possa ser responsabilizado pelo acidente, seja porque o acidente ocorreu em 15/02/2016, muito além do decurso do prazo prescricional trienal de qualquer pretensão de responsabilização civil (Código Civil, art. 206, §3o, V), ou ainda porque os próprios réus afirmam, na contestação, que nunca houve ajuizamento de qualquer demanda em desfavor da empresa segurada, a transportadora “
Foco Transportes
”, em razão da ocorrência daquele mencionado acidente (cf. Id. no 50604028 - pág. 13).

Assim, realmente descabida contradita da testemunha arrolada pela Seguradora/apelada, o que, desde logo, infirma a curiosa assertiva recursal de que,
“
tendo em vista a presunção relativa de veracidade do Boletim de Ocorrência, somado à ausência de impugnação ao parecer técnico apresentado pelos apelantes e a falta de confiabilidade no depoimento da testemunha
”, a única prova dos autos acerca da dinâmica do acidente é o Parecer Técnico por ela apresentado.

A r. sentença tem razão ao afirmar a presunção “
juris tantum
” do Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela PRF, que só pode ser afastada por robusta prova em sentido contrário.

No caso, sendo insubsistente a contradita da testemunha, e sendo seu depoimento inteiramente convergente com as informações contidas do aludido Boletim, somente prova absolutamente firme e contundente, de certeza quase divina, poderia repelir a conclusão corretamente extraída pela r. sentença apelada destes dois relevantes elementos de convicção.

E, “
data venia
”, não se pode legitimamente admitir que o “
Parecer Técnico – LAT.16.001.02.16
”, apresentado pelos réus/apelantes (cf. Ids. no 50604034 - pág. 1 a 50604036 - pág. 7), tenha tamanho poder probatório, seja porque unilateral e afastado do crivo do contraditório, ou ainda porque elaborado em 23/02/2016, mais de uma semana depois do sinistro, padecendo, pois, de absolutamente os mesmos vícios apontados pelos réus/apelantes ao se referirem ao Boletim de Acidente de Transito, quais sejam, os fatos de seu subscritor ter “
desconsiderando a declaração
(de uma parte)
, levando em consideração somente as palavras
(da outra)
, o que é inaceitável
”, bem como o de não ter o subscritor presenciado “
os fatos, chegando ao local do acidente tempo depois de ocorrido
” (sic – cf. Id. no 50604028 - pág. 26).

Cabe pontuar, ainda, que, embora o Parecer Técnico afirme, em seu tópico sobre a metodologia, que “
a dinâmica pericial foi desenvolvida em cinco etapas
”, sendo a primeira a “
pesquisa sobre os tópicos levantados, através de exames nas fotografias presentes no BAT da PRF
”, o laudo apresenta, em seu corpo, e sem qualquer explicação para tanto, fotografias completamente diferentes daquelas constantes do Boletim de Acidente de Trânsito, mas que também foram tiradas ainda enquanto os veículos estavam dispostos no modo em que repousaram após a colisão, e quando ainda ocorria o derramamento de combustível (cf. Id. no 50604034 - pág. 2 e 7 e Id. no 50603957 - Pág. 9).

Isso somente reforça a assertiva de que, parafraseando os réus, o laudo desconsiderou a declaração de uma das partes e levou em consideração somente as palavras da outra (que possivelmente lhe forneceu fotografias não existentes no famigerado Boletim), providência esta que, nas palavras literais dos apelantes, “
é inaceitável
”.

Soma-se a tudo isso o fato de que, tanto as fotografias que constam do Boletim de Acidente de Trânsito quanto às juntadas ao mencionado laudo revelam que o veículo VW/Gol, de propriedade da primeira apelante, sofreu graves avarias (cf. Ids. no 50603957 - Pág. 9 e 50604034 - pág. 7), mas, mesmo assim, de um lado, os réus afirmam que “
não há ação judicial que busque a responsabilidade
(da Transportadora/segurada)”, e, lado outro, não afirmam, em nenhum momento, que houve celebração de tipo de acordo entre os envolvidos para pagamento do conserto dos veículos e custeio de despesas hospitalares e afins.

Assim, reconhecendo o acerto técnico do indeferimento da contradita da testemunha e também o da análise do conjunto probatório dos autos, que de fato indicam culpa do réu Dimitry pela consecução do acidente que causou o derramamento de combustível gerador do sinistro segurado, a manutenção da conclusão sentencial é medida de rigor.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020